Tribunal: TJES
Processo: 5008605-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008605-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAMIRES FERREIRA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008605-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAMIRES FERREIRA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGITIMIDADE DA BUSCA PESSOAL E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS LEGAIS SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRISÃO PREVENTIVA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que na fase de oferecimento da denúncia apenas é exigido indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza quanto a estes, ou seja, a certeza se corrobora, ou não, no decorrer da persecução penal, desde que devidamente instruída. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008605-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAMIRES FERREIRA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAMIRES FERREIRA NASCIMENTO, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 307, caput, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ilegitimidade da busca pessoal e, consequentemente, da apreensão das drogas.

Alega, ainda, que, se excluídas as provas ilícitas, não subsistem elementos suficientes para embasar a prisão preventiva da paciente e o recebimento da denúncia.

Consta dos autos que os policiais militares receberam informações, via rádio, sobre uma pessoa traficando drogas na região. Com base em descrições físicas e de vestimentas fornecidas por um informante anônimo, os policiais avistaram a paciente e realizaram a abordagem, na qual esta se identificou falsamente como "Juliana”.

Durante a revista pessoal, encontraram em sua posse, dentro da bolsa tiracolo, 20 (vinte) buchas de maconha, 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína, 02 (duas) pedras de crack, além de dinheiro em espécie, totalizando R$ 160,60 (cento e sessenta reais e sessenta centavos), e 02 (dois) celulares da marca Samsung, um da cor cinza e outro azul.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a informação precisa do informante e o local em que se encontrava a paciente, bem como, sua atitude comportamental, desencadearam na equipe de policiais militares fundadas suspeitas, de que com ela realmente estaria algo ilícito, o que autorizou, motivadamente, o procedimento de busca pessoal, em estrita observância do que preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Ademais, deve-se salientar que as alegações deste presente writ necessitam de uma vasta dilação probatória, devendo ser analisadas no decorrer da instrução criminal, não cabíveis na estreita via do habeas corpus. Se não, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM “HABEAS CORPUS”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. (AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela

Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Ademais, devo citar que a ré responde por outra ação penal (nº 0007602-69.20228.08.0035) e está condenada por roubo majorado (nº 0007602-69.20228.08.0035), o que demonstra sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.

Por fim, é sabido que, na fase de oferecimento da denúncia, apenas é exigido indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza quanto a estes, ou seja, a certeza se corrobora, ou não, no decorrer da persecução penal, desde que devidamente instruída.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ilegitimidade da busca pessoal, nem em inexistência de elementos legais suficientes para embasar a prisão preventiva da paciente e o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.